Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-45.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. INADIMPLEMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INADMISSÍVEL. ARTIGO 121 DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS QUATRO PARCELAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Cinge-se à controvérsia à análise da possibilidade da suspensão do fornecimento de água e esgoto à residência da parte autora em razão do inadimplemento de débitos pretéritos cobrados em conjunto com as faturas (consumo) atuais".

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação cominatória cumulada com pedido de depósito judicial, que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou que a requerida restabelecesse de imediato o fornecimento de água para a residência da autora e emitisse as faturas vincendas sem o acréscimo de parcelas relativas às dívidas antigas. 1.1. Recurso aviado pela requerida na busca pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da autora.

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se é lícito ou não o corte no fornecimento de água no imóvel da autora. 2.1. Na esteira da Lei Distrital no 4.632/11, sobreveio a Resolução no 14/11 da Adasa, segundo a qual a suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 dias no pagamento de fatura. 2.2. Em todo caso, a suspensão por inadimplemento exige por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão. 2.3. O art. 121, § 5o, da Resolução no 14/11, no entanto, veda a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. 2.4. Observado o procedimento acima estabelecido, a religação pode ser feita com o mero pagamento dos débitos que deram azo à suspensão – os quais, necessariamente, estão restritos àqueles vencidos há, no máximo, 120 dias.

3. No caso dos autos, a ré, ora recorrente, incluiu nas faturas o consumo do respectivo mês e o valor do parcelamento, dificultando o adimplemento das contas recentes. 3.1. É possível verificar que a CAESB só emite as faturas englobando a dívida antiga, conforme confessado por ela mesma em sua contestação, apresentando como justificativa o fato de ter havido acordo de parcelamento e tendo a autora anuído com o lançamento das parcelas em conta. 3.2. Ocorre que a forma adotada pela requerida para cobrança de débito antigo, objeto de parcelamento e inapto para ensejar a suspensão do serviço, constitui forma indevida de coerção ao pagamento, porquanto condiciona o pagamento do mês corrente, apto a ensejar a suspensão do serviço, ao adimplemento do acordo. 3.3. Logo, aceitar que as novas faturas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, equivale a tornar letra morta o art. 121 da Resolução no 14/11 da ADASA. 3.4. A jurisprudência desta Corte tem sido no sentido de que não se pode suspender o fornecimento de água ou energia por conta de débitos antigos: “[...] 4. A Resolução 14/2011 da ADASA veda o corte de serviço por débitos anteriores a 120 dias do vencimento. 3.1. A suspensão da prestação de serviço pela CAESB por dívidas oriundas de parcelamento de débitos pretéritos também não é permitida por configurar meio indireto de cobrança de dívida antiga. 5. Recurso conhecido e provido.” (07039741720198070018, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, PJe: 29/06/2020). 3.5. Nesse contexto, observa-se que o corte do serviço de fornecimento de água à apelada, teve como origem dívida pretérita decorrente do parcelamento realizado, e não apenas de dívida atual. 3.6. Portanto, a suspensão no fornecimento de água à recorrente foi ilegal.

4. Cabe ressaltar que a autora já realizou o pagamento do valor referente ao consumo dos últimos 4 meses anteriores à data da interrupção do fornecimento, oportunidade em que também deve ser acolhido o pedido de imediato restabelecimento dos serviços. 4.1. Ademais, não se pode esquecer que a continuidade da suspensão do serviço de fornecimento de água à residência da recorrente a impedirá de suprir suas necessidades básicas, como higiene pessoal, alimentação e limpeza do ambiente, causando-lhe prejuízo significativo em sua jornada cotidiana. 4.2. Deve-se consignar que a atual situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) exige como medidas de enfrentamento práticas adequadas de saneamento e de higiene. 4.3. Desse modo, mostra-se necessário frisar que a Adasa, durante a pandemia do coronavírus (COVID 19), editou a Resolução no 07 de 06 de maio de 2020, suspendendo a realização de corte por inadimplemento, durante a vigência das condições excepcionais oriundas da aludida pandemia (art. 4o, I), circunstância que atesta a necessidade do acolhimento do pedido da autora. 4.4. Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito da consumidora de receber as contas do mês corrente e do acordo em boletos separados, a fim de lhe permitir a manutenção de serviço essencial e indispensável.

5. Apelação improvida.